Tribunal: TJMT
Processo: 1015346-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015346-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE AROCHA DE ALMEIDA - CPF: 947.854.141-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), 30.461.445 PATRICIA DE MORAES - CNPJ: 30.461.445/0001-30 (AGRAVADO), PATRICIA DE MORAES - CPF: 004.638.121-07 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE MOTOCICLETA – ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA – BOA-FÉ DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A comunicação de venda anterior ao registro de penhora, somada à ausência de prova de má-fé do adquirente, afasta a presunção de fraude à execução.

A restrição judicial que comprometa o uso regular do bem por terceiro de boa-fé deve ser suspensa até a instrução probatória dos embargos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015346-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO HENRIQUE AROCHA DE ALMEIDA

AGRAVADOS:

PATRICIA DE MORAES e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDO HENRIQUE AROCHA DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Antônio Fábio Marquezini,
da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro Cível no. 1001554-75.2025.8.11.0007, movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
e
PATRÍCIA DE MORAES
, indeferiu o pedido liminar de suspensão da restrição judicial sobre motocicleta objeto de penhora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que adquiriu, de boa-fé, a motocicleta Honda CB300R, ano e modelo 2011, placa NJM3A82, RENAVAM 00312900937, Chassi 9C2NC4310BR100888, da embargada Patrícia de Moraes, em 14/01/2021, conforme extrato do DETRAN/MT que registra a intenção e comunicado de venda em 18/01/2021.

Alega que a penhora sobre o bem foi registrada apenas em 10/02/2025, quando ele já exercia a posse e a propriedade do veículo.

Afirma, ainda, que desde a aquisição vem adimplindo os tributos incidentes sobre o bem, tendo inclusive apresentado guias de pagamento do IPVA e licenciamento do exercício de 2025.

Discorre que eventual divergência nos códigos de barras e nos valores dos comprovantes apresentados decorre da geração de múltiplas guias para o mesmo débito, fato que justificaria a inconsistência apontada na decisão agravada.

Assevera que a decisão combatida deve ser reformada por não considerar a comprovação suficiente de domínio e posse legítima da motocicleta, o que tornaria ilegítima a constrição incidente sobre bem de terceiro de boa-fé.

Reforça acerca da existência de dano, uma vez que o veículo pode ficar retido em blitz ou sofrer o arresto judicialmente antes mesmo da sentença.

Fundamenta seu direito no artigo 674 do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 375 do STJ.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para suspender a restrição judicial incidente sobre o veículo (Id. 286191883).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/05/2025, por esta Relatoria (Id. 286836385).

A
cooperativa agravada
sustenta que os documentos apresentados não comprovam a propriedade ou posse legítima do veículo, pois o extrato do Detran/MT traz mera comunicação de venda, sem efetiva transferência, e os comprovantes de IPVA e licenciamento divergem quanto aos códigos de barras, número de controle e valores exigidos, evidenciando irregularidade documental.

Defende que a ausência de recibo de compra e venda original ou nota fiscal impede o reconhecimento de vínculo jurídico entre o agravante e o bem penhorado, como exige o art. 674 do CPC, e que a medida liminar indeferida está em consonância com a Súmula 375 do STJ.

Argumenta, ainda, que a restrição judicial incide apenas sobre a possibilidade de transferência patrimonial do veículo via RENAJUD, não havendo risco concreto ou iminente de dano, pois o uso e fruição do bem permanecem intactos.

Sustenta que os supostos riscos de apreensão em blitz ou arresto judicial são hipotéticos, não justificando tutela de urgência, sobretudo diante da precariedade das provas apresentadas pelo agravante.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada e pela condenação do agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Id. 290768356).

A
agravada Patrícia de Moraes
não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 302239858.

O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, consoante certificado nos autos (Id. 286339873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se o agravante, na condição de terceiro, demonstrou documentalmente sua boa-fé e a legitimidade da posse e propriedade alegadas, aptas a afastar a penhora sobre o veículo, e se há risco concreto de dano que justifique a concessão da tutela recursal.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Primeiramente, informo que nos autos de no 1006096-73.2024.8.11.0007 foi determinada a restrição da motocicleta da Marca Honda, modelo CB300R, ano 2011, modelo 2011, placa NJM3A82, Renavam 00312900937, Chassi 9C2NC4310BR100888 aqui discutida em favor da embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT e PATRÍCIA DE MORAES, visto o débito da execução de Título Extrajudicial em face de Patrícia de Mores CNPJ e Patrícia de Moraes.

Outrossim, consigo que os Embargos de Terceiro servem para a defesa de bens atingidos por uma constrição judicial, conforme preconiza o artigo 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação (...).

Nessa linha, cabe esclarecer que a parte autora alega que a motocicleta restrita é de sua propriedade, que não é executado na ação em apenso, portanto, deve o móvel ser prontamente liberado da restrição.

Todavia, o Autor não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a propriedade da motocicleta, portanto, a penhora que recaiu sob a motocicleta é perfeitamente válida, conforme preceitua os termos do artigo 790, inciso IV do CPC.

Explico, os documentos de ID185793478/185793468 não possuem nenhuma indicação de que a motocicleta foi realmente vendida ao Autor, pois a comunicação de venda não foi concluída e ao ser intimado para emendar à inicial, o Autor tentou ludibriar este juízo, juntando documentos a fim de “comprovar” que quitou o IPVA e o Licenciamento da motocicleta, vejamos:

Ao ID188899588 constam os canhotos e os extratos de “pagamento” do Licenciamento e do IPVA de 2025 da motocicleta, todavia, os extratos de pagamento juntados não são da motocicleta, veja-se que, o primeiro canhoto para pagamento refere-se ao licenciamento da motocicleta e possui o seguinte código de barra (85830000001-7 40000123202-450331634103-331960865976-2), no valor de R$140,00, com o seguinte número de controle: 3319608. Ocorre que, o extrato de pagamento juntado pelo Autor possui número diverso de código de barra e de número de controle (858300000017400001232024503316341033319608396222) e (2657105324).

Da mesma forma, ocorre com IPVA, em que sequer o valor do extrato é compatível com o valor da dívida (ID188899588).

Assim, o autor não provou a propriedade do bem, bem como, tentou que a liminar requerida fosse deferida a toda custo, juntando documentação diversa que não é da motocicleta discutida em questão.

Posto isso,
INDEFIRO
a liminar pretendida, em consequência INDEFIRO o pleito de SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO EM FACE motocicleta da Marca Honda, modelo CB300R, ano 2011, modelo 2011, placa NJM3A82, Renavam 00312900937, Chassi 9C2NC4310BR100888, que foi penhorada no autos de no1006096-73.2024.8.11.0007.

CITE-SE
a parte Embargada para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 675 do Código de Processo Civil, constando a advertência dos artigos 334 e 344 do CPC”.

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

De início, observa-se que o agravante juntou aos autos extrato emitido pelo DETRAN/MT, datado de
18/01/2021
, no qual
consta a comunicação de venda da motocicleta
(Id. 286191894), bem como comprovantes de pagamento de IPVA e licenciamento relativos ao exercício de 2025.

Tais documentos, em princípio, indicam que o agravante exerce posse legítima sobre o bem
desde a aquisição
, pois a comunicação de venda é ato que, nos termos da legislação de trânsito, presume a transferência da posse e da responsabilidade tributária, ainda que não se tenha formalizado de imediato a transferência de propriedade no órgão de registro.

Acrescenta-se que a penhora questionada foi determinada apenas em
10/02/2025
(Id. 286196879), ou seja,
mais de quatro anos após a comunicação de venda
.

Tal circunstância temporal é relevante, pois, em regra, a fraude à execução depende do registro prévio da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, como expressamente consigna a Súmula 375 do STJ:

“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Não há nos autos prova de que o agravante tinha ciência da execução ou de que tenha agido de má-fé ao adquirir a motocicleta.

Ainda que a agravada aponte inconsistências nos comprovantes de IPVA e licenciamento, o agravante esclarece que decorrem da emissão de múltiplas guias para o mesmo débito, o que não é incomum, sobretudo quando há tentativas de pagamento em diferentes datas ou plataformas. Não há, portanto, elemento concreto que indique falsidade ou irregularidade dolosa nos documentos apresentados.

No que se refere ao perigo de dano, ainda que a restrição via RENAJUD, em regra, impeça apenas a transferência de propriedade, é inegável que a manutenção de uma penhora sobre veículo utilizado pelo agravante pode gerar repercussões práticas relevantes, como apreensões administrativas em operações de fiscalização ou entraves no uso regular do bem, situações que ultrapassam o mero desconforto e caracterizam risco de dano de difícil reparação.

Ademais, o artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, assegura o direito de propriedade, e o inciso LIV do mesmo dispositivo consagra o devido processo legal como garantia do cidadão.

Assim, quando há elementos que indicam boa-fé e posse legítima, deve-se conferir interpretação que prestigie tais princípios, evitando-se que a constrição de bens de terceiros de boa-fé subsista sem respaldo documental robusto por parte do exequente.

Nesse contexto, a tese do agravante – de que adquiriu o veículo em data anterior à penhora, comunicando a venda ao órgão competente e exercendo desde então a posse legítima – mostra-se juridicamente plausível e suficientemente demonstrada, afastando, neste momento processual, a presunção de legitimidade da constrição incidente. Por outro lado, a antítese apresentada pela agravada, ainda que consistente ao apontar formalidades não observadas, não se sobrepõe à documentação apresentada e à ausência de qualquer prova de má-fé ou de fraude.

Dessa forma, diante da anterioridade da aquisição, da comunicação regular da venda, da ausência de registro prévio da penhora à época da compra e da inexistência de prova de má-fé, há probabilidade do direito invocado e risco de dano concreto, o que autoriza a concessão da tutela recursal para suspender a restrição judicial até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO –

BAIXA DA CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD – DEFERIMENTO
–
PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO

– BOA-FÉ DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a compra e comunidade de venda do veículo por terceiro de boa-fé, sem indicativos de restrição no Detran ao tempo da compra, cumpre deferir a medida liminar de levantamento de constrição que fora determinada nos autos de processo judicial do qual o adquirente não faz parte
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029174-54.2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO –

AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL
–
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição
. 2 . Recurso não provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10097400220228110037, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2024)

À luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, e considerando os princípios constitucionais da propriedade e do devido processo legal, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender a restrição judicial incidente sobre a motocicleta Honda CB300R, placa NJM3A82, até o julgamento final dos embargos de terceiro, ressalvando que a decisão não implica julgamento definitivo do mérito, que será apreciado após a instrução probatória adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025